Tribunal: TJMT
Processo: 1017375-51.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017375-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CMR LABORATORIOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 12.933.715/0001-86 (EMBARGANTE), PAULA RIBCZUK - CPF: 067.039.609-50 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA REAL LEITE - CPF: 250.329.250-04 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ RIBCZUK - CPF: 087.319.729-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS N. 178/2023 E DA LEI COMPLEMENTAR N. 204/2023. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança no qual se buscava afastar a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular prevista no Convênio ICMS n. 178/2023, tendo o colegiado concluído pela inexistência de direito líquido e certo e mantido a denegação da ordem.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (
i
) a alegada incompatibilidade do Convênio ICMS n. 178/2023 com a decisão do STF na ADC n. 49; e (
ii
) a suposta afronta decorrente da alteração introduzida pela Lei Complementar n. 204/2023 na Lei Complementar n. 87/1996 quanto à disciplina da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a compatibilidade do Convênio ICMS n. 178/2023 com o entendimento firmado pelo STF na ADC n. 49, consignando que a decisão reconheceu a inexistência de incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, mas não assegurou liberdade irrestrita na utilização dos créditos fiscais, cuja disciplina permanece sujeita à regulamentação normativa.

4.

Também foi enfrentada a alteração promovida pela Lei Complementar n. 204/2023 na Lei Complementar n. 87/1996, concluindo-se que a norma não estabelece faculdade irrestrita ao contribuinte, mas institui mecanismo de preservação do princípio da não cumulatividade e de adequada distribuição da receita tributária entre os entes federativos.

5.

A jurisprudência do STF admite a regulamentação da utilização dos créditos fiscais decorrentes dessas operações, reconhecendo a legitimidade do Convênio ICMS n. 178/2023 para disciplinar a matéria, em observância ao equilíbrio federativo, à segurança jurídica e à modulação de efeitos fixada na ADC n. 49.

6.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC, art. 1.022; LC n. 87/1996, art. 12; LC n. 204/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STF, ARE 1.470.731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 3/3/2025; TJMT, Apelação n. 1017636-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/9/2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CMR LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, que denegou a ordem, sob o fundamento de que não há direito líquido e certo da impetrante de se eximir da sistemática de transferência obrigatória de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS n. 178/2023.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de examinar aspecto essencial da controvérsia, consistente na determinação expressa do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regulamentação da matéria deveria apenas permitir, e não impor, a transferência de créditos, medida destinada a assegurar a observância do princípio da não cumulatividade do ICMS e a evitar a formação de créditos acumulados e inaproveitáveis no estabelecimento de origem.

Alega que o Convênio ICMS n. 178/2023 encontra-se em flagrante descompasso com a decisão proferida pelo STF na ADC n. 49, na medida em que, em vez de limitar-se a regulamentar o exercício do direito à manutenção e à eventual transferência dos créditos, acabou por instituir a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, em aparente afronta às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a imposição de transferência compulsória de créditos, além de afrontar diretamente a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, acaba por produzir, na prática, verdadeira tributação indireta da operação, subvertendo a lógica do princípio da não cumulatividade do ICMS e impondo restrições indevidas à organização econômica e à liberdade de gestão empresarial do contribuinte.

Afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alteração promovida pela Lei Complementar n. 204/2023, que introduziu o § 5º ao art. 12 da Lei Complementar n. 87/1996, prevendo que, por opção do contribuinte, a transferência entre estabelecimentos poderia ser equiparada a operação tributável, circunstância que, segundo a embargante, também afronta a decisão proferida na ADC n. 49, na medida em que condiciona a fruição dos créditos à criação de um fato gerador fictício.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar as omissões apontadas no acórdão recorrido.

Em contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, defendendo que os embargos de declaração buscam, indevidamente, a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida (Id. 350403874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CMR Laboratórios Veterinários Ltda.
contra ato reputado ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), com o objetivo de afastar a compulsoriedade da transferência de créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais entre estabelecimentos de sua titularidade, assegurando o exercício do direito-faculdade de transferir – ou não –, total ou parcialmente, os respectivos créditos, com o consequente afastamento da aplicação do Convênio ICMS n. 178/2023, bem como de quaisquer outras normas ou interpretações que imponham obrigação semelhante em afronta à ordem constitucional.

Requer, ainda, que a autoridade coatora: (
i
) se abstenha de exigir a transferência compulsória dos créditos de ICMS nessas operações; e/ou (
ii
) se abstenha de exigir o estorno dos créditos correspondentes, caso não realizada a transferência. Pleiteia, por fim, o cancelamento de eventuais lançamentos tributários ou penalidades aplicadas em razão da ausência de transferência de créditos, do não cumprimento das obrigações acessórias correlatas ou da não realização do estorno, bem como o reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição administrativa do ICMS eventualmente recolhido a maior em decorrência da interpretação fiscal impugnada (Inicial, Id. 338272860).

O Juízo
a quo
denegou a segurança ao entender que não há direito líquido e certo da impetrante de se eximir da sistemática de transferência obrigatória de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS n. 178/2023, porquanto a decisão proferida pelo STF na ADC n. 49 não veda a imposição da transferência, mas apenas reconhece que, na ausência de regulamentação estadual, a transferência constitui faculdade do contribuinte, além do que a Lei Complementar n. 204/2023, ao alterar o art. 12 da LC n. 87/1996, expressamente dispôs que não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS nas remessas entre estabelecimentos de mesma titularidade, assegurando a manutenção dos créditos das operações anteriores (Sentença, Id. 338272888).

Interposto recurso de apelação pela CMR Laboratórios Veterinários Ltda. (Id. 338272896).

O recurso não foi provido, ao fundamento, em síntese, de que a imposição da transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não configura violação ao princípio da não cumulatividade, mas, ao contrário, representa sua efetivação prática, ao mesmo tempo em que assegura a repartição equitativa da receita tributária entre os entes federativos, em conformidade com o disposto no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal,
entendimento que consubstancia o acórdão ora embargado
.

2.

Análise dos embargos de declaração:

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar as alegações da embargante acerca da suposta incompatibilidade do Convênio ICMS n. 178/2023 e da alteração promovida pela Lei Complementar n. 204/2023 com as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da ADC n. 49, especialmente quanto à natureza facultativa da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular e à alegada violação ao princípio da não cumulatividade.

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão. Isso porque o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à compatibilidade do Convênio ICMS n. 178/2023 com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 49, bem como a disciplina normativa introduzida pela Lei Complementar n. 204/2023,
concluindo, mediante interpretação sistemática da legislação de regência e da jurisprudência da Corte Suprema, pela constitucionalidade da obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular
.

Com efeito, o voto condutor consignou, de forma explícita, que a decisão proferida na ADC n. 49 reconheceu a inexistência de incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
mas não assegurou ao contribuinte o direito irrestrito de dispor dos créditos fiscais de maneira livre, ficando a sua utilização condicionada à regulamentação normativa pertinente, em observância ao princípio da não cumulatividade e à necessidade de preservação do equilíbrio federativo
(Acórdão embargado, Id. 343533420 – fls. 3/4).

No mesmo sentido, o acórdão também analisou a alteração promovida pela Lei Complementar n. 204/2023 na Lei Complementar n. 87/1996, assentando que a redação conferida ao art. 12
não confere caráter facultativo à transferência de créditos
, mas estabelece sistemática normativa voltada à manutenção e à adequada distribuição dos créditos entre as unidades federativas envolvidas, circunstância que afasta a tese sustentada pela recorrente (Acórdão embargado, Id. 343533420 – fls. 4/5).

O acórdão embargado expressamente abordou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que, não obstante a ausência de incidência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular,
a utilização dos créditos fiscais encontra-se subordinada à regulamentação específica, em conformidade com o princípio da não cumulatividade
, reconhecendo-se, nesse contexto, a legitimidade do Convênio ICMS n. 178/2023 como meio adequado à disciplina da matéria, em atenção à preservação do equilíbrio entre os entes federativos, à segurança jurídica e à eficácia da modulação de efeitos fixada na ADC n. 49 (STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, relator Ministro André Mendonça,
julgado em 3/3/2025
).

De igual modo, o acórdão embargado apresentou precedente deste Tribunal de Justiça em consonância com a matéria em debate, reforçando o entendimento adotado (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1017636-16.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 23/9/2025
).

Dessa forma, verifica-se que as questões apontadas pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão deduzida,
não se configurando omissão apta a justificar a integração do julgado
.

A pretensão recursal, em realidade, revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026